Tribunal: TJBA
Processo: 8045281-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045281-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: INDIALINE RICARDO DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO HENRIQUE DE SOUSA MAIA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL NOVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença proferida pela 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Indialine Ricardo da Conceição Santos, adquirente de unidade habitacional no empreendimento Parque Solar das Palmeiras. A sentença reconheceu a existência de vícios construtivos (infiltrações e fissuras) no imóvel e condenou a construtora à reparação dos danos materiais (obrigação de fazer) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A Apelante sustentou preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, decadência e ilegitimidade passiva, além de alegar, no mérito, culpa exclusiva de terceiro (condômino da unidade superior) e inexistência de danos morais.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à autora, diante das alegações de capacidade financeira; (ii) definir se incide a decadência quanto aos vícios alegados; (iii) estabelecer se a construtora é parte legítima para responder pela reparação dos vícios e danos decorrentes; (iv) determinar se os vícios construtivos e a presença de infiltrações são atribuíveis à construtora e se ensejam indenização por dano moral.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça foi corretamente deferida, pois a renda mensal da autora e o financiamento do imóvel via programa habitacional popular são compatíveis com a presunção de hipossuficiência, não tendo a parte ré apresentado prova capaz de afastar essa presunção legal.

4.

Os vícios apontados (infiltrações e fissuras) são de natureza oculta, de modo que não incide o prazo decadencial de 90 dias previsto para vícios aparentes (CDC, art. 26, II), sendo aplicável o art. 26, § 3º, que estabelece o início do prazo a partir da manifestação dos defeitos. Além disso, a autora comprovou que formulou reclamações administrativas dentro do prazo de garantia, interrompendo o curso da decadência.

5.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois a construtora é parte legítima para responder pelos vícios da obra que vendeu, sendo aplicável a teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade é aferida com base nas alegações da inicial.

6.

A responsabilidade do fornecedor, em se tratando de relação de consumo, é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, e somente pode ser afastada mediante prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado pela Ré.

7.

O laudo pericial técnico constatou infiltrações ativas nos banheiros, fissuras na laje do teto e na fachada externa do edifício, sendo improvável que tais danos derivassem da reforma realizada no apartamento superior, como alegado pela Ré. A ausência de prova técnica pela construtora enfraquece sua tese de culpa de terceiro.

8.

A presença de fissuras na fachada externa, área comum e estrutural, é de responsabilidade exclusiva da construtora, que deve assegurar a qualidade e segurança da obra, independentemente de eventual reforma em unidade vizinha.

9.

O dano moral restou caracterizado pela frustração da legítima expectativa de segurança e habitabilidade do imóvel novo, agravado pela presença de infiltrações e fungos, que comprometeram a salubridade do bem, exigindo atuação judicial para solução do problema.

10.

O valor fixado para os danos morais (R$ 5.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização, não merecendo redução.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça é válida quando presentes elementos documentais que confirmem a hipossuficiência econômica da parte autora, especialmente em contextos de financiamento habitacional popular.

2.

Os vícios ocultos em imóveis estão sujeitos ao prazo decadencial previsto no art. 26, § 3º, do CDC, sendo esse prazo suspenso em caso de reclamação administrativa tempestiva.

3.

A construtora é parte legítima para responder por vícios construtivos apontados em imóvel de sua responsabilidade, nos termos da teoria da asserção.

4.

A responsabilidade da construtora, nas relações de consumo, é objetiva e apenas se afasta mediante comprovação de excludente legal, o que não se verifica quando os vícios têm origem em falhas estruturais constatadas por perícia.

5.

A frustração decorrente de vício construtivo em imóvel novo, especialmente quando compromete sua habitabilidade, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 12, § 3º, 14, 18, 26, §§ 2º e 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8045281-87.2021.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram

como Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, sendo
Recorrida
INDIALINE RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09